Tribunal: TJPA
Processo: 0003929-62.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial a quantidade e as condições de armazenamento da droga, associadas aos depoimentos das testemunhas, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita. Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não se sustenta e não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.2 ? Considerando a culpabilidade do réu, as circunstâncias do delito, a quantidade e a natureza da droga (119,34g de cocaína) e o fato de não restar comprovado nos autos algum trabalho lícito, indicando que o recorrente faz do tráfico de drogas um meio de vida, restou acertada a decisão do juízo pela não incidência da diminuição decorrente do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.3 ? Embora se reconheça a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos nos delitos de tráfico de drogas, resta incabível sua aplicação no caso concreto, de vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, especialmente no que se refere ao quantum definitivo da pena.4 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003929-62.2016.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ANTONIO BERNARDO DA SILVA MIRANDA (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial a quantidade e as condições de armazenamento da droga, associadas aos depoimentos das testemunhas, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita. Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não se sustenta e não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.
2 - Considerando a culpabilidade do réu, as circunstâncias do delito, a quantidade e a natureza da droga (119,34g de cocaína) e o fato de não restar comprovado nos autos algum trabalho lícito, indicando que o recorrente faz do tráfico de drogas um meio de vida, restou acertada a decisão do juízo pela não incidência da diminuição decorrente do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.
3 - Embora se reconheça a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos nos delitos de tráfico de drogas, resta incabível sua aplicação no caso concreto, de vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, especialmente no que se refere ao
quantum
definitivo da pena.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 27 de julho a 03 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANTONIO BERNARDO DA SILVA MIRANDA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que lhe aplicou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de multa equivalente a 500 (quinhentos) dias-multa, após condená-lo pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia que:
¿(...) no dia 11.03.2016, por volta das 16h00min, policiais militares efetuavam campana às proximidades do estabelecimento Distribuidora da hora", localizado na Rua 13 de Setembro, n° 351, esquina com Rua dos Cravos, bairro São Cristóvão, nesta cidade, em razão de informações anônimas que apontavam ser o local ponto de venda de drogas; Dessa feita, durante a averiguação a polícia presenciou o exato momento em que um usuário de drogas, posteriormente identificado como Rodrigo da Silva Sousa, chegou em frente ao estabelecimento e repassou uma quantia em dinheiro para o ora denunciado Antonio Bernardo, que então se dirigiu até um terreno baldio em frente a distribuidora e apanhou certa quantidade de droga e depois a entregou para Rodrigo; Após constatar a venda de drogas, já na Rua Sena Lemos, os policiais abordaram Rodrigo e realizaram sua revista pessoal, sendo encontrado em seu poder, precisamente no bolso direito de sua bermuda, 01 (um) papelote de cocaína, oportunidade em que Rodrigo confessou ter comprado a referida droga de Antonio Bernardo; Ato contínuo, os policiais retornaram até a distribuidora onde apreenderam 03 (três) aparelhos celulares, 01 (uma) motocicleta modelo Honda NXR 150 Bros ES e a quantia em dinheiro de R$ 900,00 (novecentos reais), e realizaram a abordagem dos ali presentes, dentre eles Anderson Junior, Carina Teles Roberto e o denunciado Antonio Bernardo da Silva, e, na oportunidade, diligenciaram até o local onde este havia anteriormente apanhando a droga, a saber, o terreno baldio em frente a distribuidora, onde foram encontrados 100 (cem) papelotes de cocaína, escondidos em locais diversos do terreno, pelo que foi conduzido para a delegacia de polícia para os procedimentos de praxe; Interrogado perante a autoridade policial (fl. 11) ANTONIO BERNARDO negou a propriedade da droga e afirmou que apenas estava na distribuidora quando foi abordado pelos policiais, sendo encontrado em seu poder tão somente seu aparelho celular LG preto. RODRIGO DA SILVA (fl. 07) confirmou o teor dos depoimentos policiais e alegou que procurou diretamente Antonio Bernardo para que lhe vendesse uma parada", e que adquiriu a droga do denunciado pelo preço de R$10,00 (dez reais), e inclusive afirmou já ter comprado drogas anteriormente de Antonio Bernardo no mesmo local. (...)

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o réu na forma antes deduzida (sentença às fls. 169/176).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (interposição á fl. 181 e razões às fls. 192/195) onde pede a reforma da decisão para:

1) Absolver o apelante, sob alegação de ausência de provas e presunção de inocência;

2) Desclassificar a imputação para o delito de uso (art. 28 da lei de drogas);

3) alternativamente, que seja reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º, da lei de Drogas;

4) que seja operada a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, do CP;

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 196/201).

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena reclamada e, consequentemente, se for o caso, a substituição da reprimenda corporal por pernas restritivas de direitos (fls. 208/210).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 25/10/2017.

É o relatório que encaminhei à revisão em 17/01/2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1) Dos pleitos de absolvição e de desclassificação do delito:

Conforme relatado, o réu foi preso em flagrante comercializando drogas, quando foram encontrados em seu poder 100 (cem) papelotes de cocaína, totalizando 119,34g, que estavam escondidos em um terreno baldio em frente ao local onde foi preso.

O Policial SAUL PAULO PEREIRA declarou em juízo (mídia de fl. 125):
¿(...) Que lembra dos fatos; Que para eles chegarem a esse fato, teve uma denúncia anônima através do NIOP, existiam várias denúncias de que na distribuidora estava tendo uma comercialização de tráfico de drogas; Que foram averiguar e foi passada uma ordem para os policiais fazerem um levantamento no local, Que chegaram próximo ao local e ficaram observando, foi na hora que chegou um cidadão de atitude suspeita, onde conversou com o cidadão que estava lá na hora e repassou um dinheiro, Que o dono da distribuidora falou alguma coisa para o cidadão aqui (acusado) e ele desceu, atravessou a rua e desceu; na hora que ele retornou o acusado repassou para o cidadão e foi embora; Que não lembra o nome do viciado; Que os policiais seguiram ele, fizeram a abordagem (no viciado) e com ele foi encontrada uma pequena quantidade de substância entorpecente de pasta base de cocaína; Que ele falou que tinha comprado lá na distribuidora; Que ele apontou a distribuidora; Que foi que retornaram lá (na distribuidora), pediram apoio do GTO, e fizemos a abordagem; Que foram no local onde o indivíduo atravessou para ir buscar, Que o local era um campo de futebol; Que onde lá estava enterrada a droga, estava remexida a terra, Que lá foi cavado e encontrada a droga; Que estava dentro de um saco plástico, Que era uma grande quantidade de papelotes; Que eram mais de cem papelotes; Que no momento, um dos sacos estava à mostra; Que o campo ficava a uns trinta metros da distribuidora; Que o viciado apontou quem lhe tinha vendido a droga, Que o acusado e o outro homem lá presente; Que, quando retornou, ele repassou para o viciado, momento em que efetuaram a prisão do indiciado após a abordagem na distribuidora; Que o viciado apontou o acusado e outro, como sendo as pessoas que tinham vendido a droga; Que os acusados negaram; Que revistaram a distribuidora e não acharam nada; Que recorda que foi apreendido dinheiro, mas não lembra a quantia; Que a funcionária foi conduzida para a delegacia, pois estava no local; Que na delegacia ela disse que não tinha nada a ver e o delegado achou por bem não enquadrar ela; Que não recorda o nome do proprietário da distribuidora, mas lembra que ele estava no local; Que no momento em que o viciado chegou ele estava sentado no local, foi quando o viciado repassou dinheiro a ele e ele dialogou com o acusado, repassando o dinheiro ao acusado e dando ordens para que ele fosse buscar a droga; Que na revista pessoal do acusado nada foi encontrado; Que não foi o depoente que fez a revista pessoal, foi a guarnição do GTO; Que a notícia que os policiais tiveram, foi no dia dos fatos, Que não estavam investigando o local antes; Que a área é conhecida como ponto de venda de drogas; Que o local é Alvorada; Que não conhecia o acusado, e nunca o viu; (...) Que o dono da distribuidora que pegou o dinheiro; Que o dono foi apresentado na delegacia; Que foram apresentadas três pessoas; Que a moça o acusado e o dono; Que a guarnição fez a abordagem nos ocupantes da distribuidora e nós prosseguimos (para o campo); Que as pessoas presentes na distribuidora viram a polícia seguindo para o local (terreno baldio), mas não viram encontrando a droga pelo fato de ser a uns trinta metros de distância; (...) Que foram três pessoas que foram abordadas e levadas; Que um deles se apresentou como dono da distribuidora e morador da casa; Que ficaram observando o local de longe, em uma viatura descaracterizada; Que foi percebido quando o usuário foi lá, repassou dinheiro para o dono da distribuidora, depois o dono deu a ordem para o cidadão acusado, aí ele foi até o campo próximo, aí retornou e repassou para o usuário. Aí foi na hora em que foram até a abordagem do usuário, aí o usuário confessou a que comprou do pessoal da distribuidora e inclusive ele tinha falado até em que o cidadão tinha ido buscar a droga, aí depois da abordagem desse usuário aí foram até a distribuidora e logo depois seguiram para o local onde o indiciado tinha ido buscar a droga; (...)¿

O Policial ERONDI SOUSA DE ALMEIDA declarou em juízo (mídia de fl. 147):
¿(...) Que já houve várias denúncias do local que tem ponto de vendas de drogas e foram designados para fazer um levantamento; Que lá funcionava um ponto de venda de drogas; Que no primeiro dia de campana, na primeira hora foi avistado chegando um viciado e repassou dinheiro; Que repassou o dinheiro a um rapaz que atravessou a rua e repassou para outro rapaz; Que fizeram abordagem nesse rapaz; Que deixamos o rapaz descer dois ou três quarteirões e acharam com ele as drogas; Que deu as informações e pediram apoio do grupo tático e fizemos uma incursão até o local, Que fizeram uma abordagem na casa e foi verificado o campo, viram as pegadas era um campo de areia e seguiu as pegadas e parou em um local, o acusado não tinha enterrado direito as drogas, viu perto de um mato o saco que ainda estava para fora, Que voltou para a casa e outro policial ficou procurando por lá; Que nessa hora a população começou a ajudar, dizendo por onde o indivíduo andava e foi achado mais droga; Que foram apreendidos vários sacos de drogas; Que no momento da abordagem os policiais foram onde o acusado tinha ido; Que não recorda do acusado pelo nome; Que o Rodrigo da Silva Sousa é o Viciado que eles pegaram. Que fizeram apreensão de celular e dinheiro; Que não se lembra o valor exato do dinheiro; (...); Que não recorda a quantidade da droga; Que estava a droga toda embalada a ponto de vender; Que deduziu que na distribuidora eram três donos, que eles revezavam os horários das vendas de drogas; Que essa distribuidora era de bebida; Que o ponto era de fácil acesso e de alvenaria; Que o dinheiro informaram que era referente a venda de bebidas; Que não se recorda de quem se identificou como dono da distribuidora; Perguntas da defesa: Que o acusado é avião, recebia e repassava o dinheiro; Que não lembra o nome do usuário; Que se lembra de ter sido presa uma mulher; Que o campo era esconderijo da droga; Que não sabe identificar se Antônio pertence a alguma organização criminosa; (...)¿

A testemunha CARINA TELES ROBERTO declarou em juízo (mídia e fls. 125):
¿(...) Que no dia em que o acusado Antônio Bernardo foi preso, não estava com ele, o mesmo estava bebendo em uma distribuidora que é de sua propriedade; Que tem vinte anos; Que o local comercial é do marido, mas ela toma conta; Que está com pouco tempo que a distribuidora foi adquirida; Que o indiciado estava bebendo sozinho; Que ele estava bebendo bebida alcóolica; Que tem um terreno baldio perto da distribuidora, descendo a rua; Que não sabe se há ponto de drogas perto da distribuidora, nunca viu, mas já ouviu comentários de que tem; Que conhecia o Antônio Bernardo de vista; Que não sabe onde o acusado mora; Que não bebia com frequência na distribuidora; Que ele estava a pé; Que não sabe se o acusado tem moto; Que não conhece Rodrigo da Silva Sousa; Que viu a prisão do acusado; Que abordaram ele e o acusado não reagiu, não falou nada; Que não foi abordada pelos policiais na prisão do acusado e pediram para a depoente se afastar; Que não disseram ou desconfiaram se ela teve participação e que arrolaram a depoente como testemunha; Que não viu os policiais o agredindo; Que ouviu os policiais falando em droga na delegacia; Que no local não viu, Que na hora em que os policiais chegaram, ela ficou lá para trás; Que viu drogas na delegacia; Que na delegacia tinha o celular dele e do Anderson; Que Anderson é seu cunhado; Que colocaram ele lá como se ele também estivesse envolvido com drogas; Que Anderson não tem envolvimento com drogas e que ele até foi solto; Que ele estava no local; Que acha que o Anderson não tinha passagem pela polícia; Que não sabe onde a quantidade maior de drogas foi apreendida, Que soube na delegacia de que foi abordada outra pessoa que disse que comprou drogas do Antônio Bernardo; Que não se recorda do apelido do rapaz; Que não viu essa pessoa na delegacia; Que Anderson não costumava frequentar a distribuidora, pois o mesmo mora em Manaus; Que o apelido do Antônio Bernardo é Bibite; (...); Que não viu Antônio Bernardo negando e nem afirmando a autoria do delito; (...); Que o fato ocorreu à tarde; Que eles olharam a distribuidora; Que a distribuidora não é vinculada a casa; Que foram apreendidos 03 celulares, inclusive o da depoente; Que a distribuidora funciona lá há um ano e pouco; (...) Que no momento em que a polícia chegou, estavam presentes ela, o Anderson e o acusado Antonio Bernardo; Que não viu onde a droga foi encontrada; Que Antônio Bernardo tinha chegado há pouco tempo; Que ele frequentava o local dificilmente; Que não chegou a ver Rodrigo da Silva chegando ou saindo; (...)¿

Rodrigo da Silva Sousa declarou perante a autoridade policial (fl. 07 do IPL em anexo):
¿(...) Que é usuário de drogas há oito anos; (...) foi até um ponto de venda de droga que fica localizado em uma distribuidora de bebida (...); Que ao chegar foi direto com o indiciado que identifica como sendo Antonio Bernardo da Silva Miranda (...); disse a Antonio `ME VENDE UMA PARADA¿, sendo que Antonio recebeu o dinheiro no valor de dez reais e em seguida saiu da distribuidora e deslocou-se até um terreno que fica na frente, em seguida já retornou com um papelote de droga e entregou na mão do declarante; (...) que apontou o indiciado Antonio Bernardo como a pessoa que lhe vendeu um papelote de droga (...); Segundo o declarante diz, já comprou de Antonio Bernardo duas outras vezes droga, inclusive que a venda foi na mesma distribuidora; (...)¿

O réu, por sua vez, declarou em juízo que é apenas usuário de drogas e nunca se envolveu com tráfico, afirmando que as declarações do `viciado¿ que foi preso não são verdadeiras e nem as declarações dos policiais (mídia de fl. 147).

Após análise acurada dos autos, tenho que as declarações do réu não se sustentam, especialmente quando confrontadas com os testemunhos dos policiais responsáveis pelo flagrante bem como da própria testemunha de acusação, que presenciou a operação e, por fim, do laudo de perícia que atestou a quantidade, apresentação e natureza da droga (cocaína).

Em que pese as declarações de Rodrigo (ouvido na Delegacia por ter comprado do drogas do réu) não terem sido tomadas em juízo, são coerentes e corroboradas pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório, valendo para fortalecer o conjunto probatório produzido nos autos.

Ademais, não consta nos autos provas de que o réu seja usuário e/ou dependente químico.

Nesse passo, tanto a traficância como a
destinação da droga
encontrada com o insurgente, estão bem demonstradas na convergência das provas citadas, sendo certo que a substância era destinada à difusão ilícita.

Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível tanto a absolvição como a desclassificação do delito, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas.
2) Da causa especial de diminuição de pena e da substituição da reprimenda corporal:

A defesa pleiteia, alternativamente, que seja reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º, da lei de Drogas, e reduzida a pena, além de que, consequentemente, seja substituída a reprimenda.

Sem a necessidade de maiores delongas, tem-se incabível a aplicação do benefício de vez que restou provado nos autos que o réu se dedica à traficância, fazendo dela seu meio de vida.

Nesse sentido:
PENA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação do paciente a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. PENA - CUMPRIMENTO - REGIME. O regime de cumprimento da pena é norteado pelas circunstâncias judiciais - artigo 33, § 3º, do Código Penal. (STF, Primeira Turma, HC 154214/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 28/05/2019)

Assim, inalterada a pena imposta ao recorrente, que restou definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, embora se reconheça a sua possibilidade aos delitos de tráfico de drogas, resta incabível sua aplicação no caso concreto, de vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, especialmente no que se refere ao
quantum
definitivo da pena.
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 03 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator